Tribunal: TJES
Processo: 0003224-36.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003224-36.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGER PASSOS GONÇALVES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÕES
CRIMIN
A
IS
. PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1.
PRELIMINAR:
1.1 Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, em razão da defesa não ter sido consultada sobre a desistência da oitiva de testemunhas pelo Ministério Público
.
A defesa técnica não impugnou a desistência da oitiva quando tinha oportunidade para fazê-lo, conforme se depreende do Termo de Audiência (fls. 169), razão pela qual operou-se inequívoca preclusão. Preliminar Rejeitada.
2. MÉRITO:
2.1. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, uma vez que a materialidade do tráfico de drogas restou estampada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado e laudo de química forense, assim como a autoria, pois o policial, quando ouvido em Juízo, relatou que os acusados tentaram, em vão, empreender fuga pela contramão da via, contudo foram alcançados e, no momento da abordagem, foram localizadas, no carro de ROGER, as drogas apreendidas.
3. Recursos desprovidos

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0003224-36.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROGER PASSOS GONÇALVES, CLOVES ROBERTO PEREIRA JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: HORACIO DO CARMO DE OLIVEIRA - ES9273, ISABELA NORBIM DE OLIVEIRA - ES20182
Advogados do(a) APELANTE: HORACIO DO CARMO DE OLIVEIRA - ES9273, ISABELA NORBIM DE OLIVEIRA - ES20182

VOTO

Cuida-se de
recurso
s
de apelação
criminal
, interposto por
C
LOVES ROBERTO PEREIRA JUNIOR

e

ROGER PASSOS GONÇALVES
,

contra a sentença (fls. 189/196-v), proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-os pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

CLOVES foi condenado às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Já ROGER, teve fixada a reprimenda de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Há preliminar, que passo a apreciar.

- Preliminar: Nulidade da sentença, por cerceamento de defesa -

Aduz a defesa, que houve
cerceamento de defesa,
quando não foi consultada sobre a insistência, ou possibilidade de substituição de testemunhas, tampouco quanto ao interesse na produção de outras provas, na forma do que determina o art. 402 do CPP.

Conforme se extrai dos autos, o Ministério Público, requereu a desistência da testemunha MARIA HELENA CANELA DA SILVA (Fls. 142), em razão de falecimento, sendo que, em audiência de fls. 169, desistiu da oitiva dela e da testemunha PM VINÍCUIS MÁXIMO TRANCOSO, que se encontra residindo em outro país.

Ressalto, que a defesa técnica não impugnou a desistência da oitiva quando tinha oportunidade para fazê-lo, conforme se depreende do Termo de Audiência (fls. 169), razão pela qual operou-se inequívoca preclusão.

Ademais, diante do silêncio da defesa, na fase do art. 402 do CPP, o Ministério Público apresentou alegações finais, ainda em audiência, e a defesa só requereu a apresentação das alegações, em forma de memoriais, não fazendo qualquer menção à imprescindibilidade de oitiva de qualquer testemunha, seja para a insistência ou substituição.

Ausente prova de prejuízo ou nulidade,
REJEITO
a preliminar.

VOTO
(MÉRITO)

No mérito, a defesa sustenta a fragilidade probatória, e requer a
absolvição

dos apelantes.

Quanto aos fatos, n
a
rra a denúncia
que, na tarde de 12/02/2019, no bairro Feu Rosa, Serra-ES, policias militares, em patrulhamento ostensivo, e de posse de informações sobre o tráfico de drogas naquele lugar, avistaram o veículo PALIO FIRE FLEX, placa MQV6602, conduzido pelo réu ROGER e, ao realizar a abordagem, lograram êxito em apreender, embaixo do banco, uma bolsa verde, contendo em seu interior, 111 (cento e onze) pedras de crack, 42 (quarenta e duas) buchas de maconha, além da quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais), em espécie.

Em relação ao
pedido absolutório,
verifico que a
m
aterialidade
restou estampada, pelo
boletim unificado
(fls. 03/06),
auto de
apreensão
(fls. 24),
auto de constatação
provisório de natureza e quantidade de drogas
(fls. 25) e
laudo de química forense
(fls. 115 e verso).

Por sua vez,
a autoria
também está comprovada, pois o policial militar CESAR PIFFER BERTI (fls. 170), em Juízo, confirmou as declarações extrajudiciais, informando que havia denúncias sobre a traficância naquela região, havendo, inclusive, detalhes sobre a participação do veículo de ROGER, em outra abordagem.

Narrou, ainda, que, no dia dos fatos, realizava um patrulhamento quando avistaram o carro, conduzido por ROGER, tendo o mesmo empreendido fuga, pela contramão da via, mas foi alcançado e, realizada a abordagem, a polícia identificou o outro acusado, CLOVES e, no interior do automóvel, foram encontradas as drogas apreendidas.

Destarte, a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer os convincentes e harmônicos depoimentos colhidos, como já decidido pelo STJ no Agravo Regimental no AREsp n. 2.397.919/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 26/9/2023
, DJe de 3/10/2023.

Desse modo, inviável o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que os acusados foram presos dentro do veículo onde foram encontradas as drogas apreendidas, o que configura o crime de tráfico de entorpecentes.

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 6977591),
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.